Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700572-06.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA, CESAR EUDOXIO CANDIDO DE LIMA AGRAVADO: LORENO ANTONIO SOSTER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA e OUTRO em face de decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0732036-16.2022.8.07.0001, deferiu às partes a oportunidade de produção de prova testemunhal. Devidamente intimados sobre possível não conhecimento do recurso, os agravantes se manifestaram no ID 45718446 alegando que o caso em análise se enquadra no inciso VI do artigo 1015 do Código de Processo Civil, bem como defendem a urgência na análise do pedido, pois os documentos em posse do agravado poderão ser analisados pelo Juízo, interferindo no “devido processo legal e na celeridade processual”. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. O inciso VI apontado pelos agravantes dispõe o seguinte: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (destaquei) Com efeito, observa-se que a decisão agravada não versou sobre a exibição ou posse de documento ou coisa, limitando-se em determinar a realização de prova testemunhal para dirimir o ponto controvertido reconhecido pelo Juízo, não havendo correlação com o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Transcrevo e, parte, a decisão de ID 150396537 dos autos principais: (...) 2) Pontos fáticos controvertidos: Considerando o objeto da demanda e a posição das partes, declaro como controvertido o seguinte ponto: dinâmica e as condições em que ocorreram o alegado empréstimo realizado entre autor e réu. 3) Ônus probatório: Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. 4) Provas: Defiro às partes a oportunidade de produzir prova testemunhal acerca do ponto controvertido acima indicado. Verifico que o autor já apresentou o rol de testemunhas. Assim, intime-se o réu para que apresente o rol de testemunhas. Prazo: 15 dias. Após, designe-se data para audiência de instrução e julgamento. As testemunhas não serão intimadas por este juízo, cabendo às partes intimar as testemunhas por elas arroladas, nos termos do art. 455 do CPC. Ressalto que eventual reconhecimento de suspeição das testemunhas deve ser feito no momento processual apropriado, nos termos do art. 457, §1o, do CPC. Desde já, deixo consignado que, no tocante a eventual pedido de depoimento pessoal, indefiro-o. O depoimento pessoal é um meio de prova no qual uma das partes requer que a parte contrária deponha sobre fatos relacionados com a demanda a fim de obter dela confissão, espontânea ou provocada. No caso dos autos, a parte ré impugnou os fatos em sede de contestação, o que torna inócuo o pedido de depoimento pessoal. Intimem-se. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, não houve a demonstração de urgência, pois a questão pode ser perfeitamente discutida em sede de apelação, momento que as partes poderão alegar a preclusão da determinação de realização de prova testemunhal. Em princípio, não é possível vislumbrar qualquer prejuízo imediato do agravante capaz de justificar a aplicação da taxatividade mitigada. Ao contrário, a realização da prova testemunha será de grande utilidade para o deslinde da controvérsia, cujo pedido inicial se fundamenta na alegação da existência de um contrato verbal entre as partes. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2023 17:10:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador